Tribunal: TJPA
Processo: 0003204-11.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003204-11.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª Vara Criminal De Marabá)
APELANTE: FAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO - Def. Público Eloizio de Souza
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgador não está vinculado a critérios matemáticos ao fixar o patamar de elevação ou redução da pena em virtude da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes. Trata-se, ao revés, de espaço decisório reservado pelo legislador à prudente análise do juiz no caso concreto, o qual deverá, motivadamente, aferir o "quantum" penal necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, utilizando o critério qualitativo, que no caso presente restou fixada de forma justa e proporcional.
2. Na espécie, tem-se que os crimes de roubo majorado foram praticados no mesmo contexto fático e de igual
modus operandi,
sem desígnios autônomos, porque idênticos, a julgar pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, o critério legal previsto, por força do art. 70, primeira parte do CP (concurso formal próprio), para o cálculo final da reprimenda, é o de aplicar a pena de um dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) até metade, que será considerado na terceira fase da dosimetria.
4. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES E READEQUAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de agosto e oito de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Marabá, que o condenou ao cumprimento da pena de 28 (vinte e oito) aos de reclusão e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias multa, pelo crime definido no art. 157, §2º, II, c/c artigo 29, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a inicial, que no dia 23.02.2017, as vítimas Leonan Correa, Renata Souza e Maria Assunção Nogueira estavam viajando a passeio, vindo de Santarém/PA com destino a Estreito/MA, em seu automóvel e quando estavam trafegando na BR 230, aproximando-se da cidade de Marabá/PA, por volta das 20h00min do dia 23.02.2017, ainda em perímetro rural, foram abordados e interceptados por um outro automóvel que se pôs na frente do veículo das vítimas, obstruindo sua passagem e forçando sua parada.

Consta, que nesse momento, saíram dois homens do automóvel, um deles empunhando uma arma de fogo, tipo pistola de cor preta, anunciando assalto. As vítimas foram rendidas mediante ameaças de que iria atirar se não ficassem quietos e se olhassem para eles.

Logo após, um dos assaltantes assumiu a direção do veículo da vítima Leonan Correia e o conduziu para cerca de 02km entrando em um ramal, local no qual as vítimas foram deixadas.

Após, os agentes retornaram e subtraíram o veículo da vítima, além de uma mala contendo todos os pertences pessoais de Leonan.

Ainda conforme relata a exordial, no dia seguinte - dia 24.02.2017 - no município de São Domingos do Araguaia, a polícia militar, em ronda ostensiva, abordou um taxi e no interior deste estava o acusado, ora apelante,
FAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO
em poder de uma mala contendo roupas, celulares, calçados, R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) em dinheiro, além de documentação pessoal, certificados de cursos e currículos em nome de LEONAN CAMPOS CORREIA.

O acusado, ora apelante
Fagner,
na oportunidade, admitiu ter furtado os bens com ele encontrado no terminal rodoviário do km 06, em Marabá/PA, na mesma noite do dia 24.02.2017.

O réu então foi detido na delegacia de polícia e a vítima foi acionada, tendo reconhecido o denunciado como sendo o autor do assalto que foi vitimado, reconheceu os pertences encontrados como sendo seus e identificou a arma aprendida como sendo a mesma utilizada pelo acusado durante o roubo.

A denúncia foi recebida (fl. 08), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 113/128), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 135/141), a defesa requer a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena base no mínimo legal, além de que seja reconhecido o concurso formal próprio, consequente adequação da pena em definitivo.

Em contrarrazões (fls. 143/148), o
dominus litis
requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação. (fls. 163/170).

É o relatório, à revisão em 05 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Pugna a defesa, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento do concurso formal próprio, com consequente adequação da pena em definitivo.

Antes de mais, pontuo que, uma vez que a materialidade e autoria do delito não foram alvo do presente recurso, tem-se como comprovados.

Adianto, que o recurso merece ser parcialmente provido.

Para melhor análise dos pedidos, vejamos o trecho da sentença na parte que interessa (fls.121/128):
¿(...)
Circunstâncias Judiciais do crime do artigo 157, § 2°, II, do Código Penal Brasileiro (Artigo 59, do Código Penal Brasileiro)
Culpabilidade: Merece maior reprovação a conduta do agente que se vale do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a sua inegável maior periculosidade do instrumento.
O próprio legislador pátrio entendeu como sendo merecedor de maior reprimenda o agente praticante do crime de roubo valendo-se de arma. Tanto que elencou tal circunstância como causa de aumento de pena no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro. O emprego de arma de fogo na execução do crime indica maior obstinação, maior intensidade no dolo do agente, pois se vale de instrumentos cuja simples posse já é perigosa por si só, tanto que é censurada penalmente pela lei 10.826/2003, no afã de obter êxito em seu intento criminoso.
Assim, é inarredável a conclusão pela qual o delito de roubo, quando praticado com emprego de arma merece maior grau de reprovabilidade.
Ademais, seria ilógico e desproporcional apenar-se de modo igual situações em que há maior exposição da integridade física da vítima, no caso quando há o uso de arma na prática do delito.
Como por força da Súmula 443 do STJ não seria possível a majoração da pena na terceira fase da dosimetria em razão de duas majorantes como no caso em tela, para que se mantenha a proporcionalidade na aplicação da pena no caso concreto é imperioso se utilizar da jurisprudência do próprio STJ para utilizar uma delas - no caso o uso de arma - como circunstância relevante na primeira fase da dosimetria, garantindo, assim, a individualização da pena e a proporcionalidade desta em relação às circunstâncias do delito.
Agindo assim evita-se que um crime de roubo praticado em concurso de pessoas e com uso de arma, situação mais grave, venha a ter a mesma pena de um crime em que houve apenas o concurso de pessoas ou o uso de arma, situações menos graves e que devem ter reprimenda menor. (...)
Posto isso, o emprego de arma de fogo no crime de roubo configura inarredavelmente circunstância de maior reprovação na conduta do agente, sendo apta e suficiente a exasperar a pena base do réu acima do mínimo legal.
Antecedentes:
Não consta contra o acusado sentença penal condenatória transitada em julgado em data anterior ao cometimento do fato objeto da presente demanda penal.
Conduta Social:
inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente:
Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias: Entendo como mais desfavoráveis ao sentenciado, pois, conforme se demonstrou durante a fundamentação, as vítimas foram abordadas no meio da rodovia durante a noite e feitas reféns, havendo claramente restrição à liberdade destas por cerca de uma hora. As vítimas foram levadas a força para local ermo e lá mantidas em poder dos assaltantes por período juridicamente relevante.
A conduta foge ao costumeiramente empregado para a prática de roubos, merecendo, portanto, uma resposta mais enérgica do Estado, que deverá retribuir a conduta ilícita de maneira mais severa quando mais reprovável
. É o que se extrai da leitura do artigo 59, do Código Penal Brasileiro.
O próprio Código Penal Brasileiro, em seu artigo 157, V, prevê a circunstância da restrição a liberdade das vítimas como sendo fator apto e suficiente por si só a exasperar a pena. A intenção do legislador em reprimir com maior grau de pena o agente que assim agir é clara, não podendo o julgador se furtar dos ditames da lei na apreciação do caso concreto.
Assim, muito embora não possa utilizar de tal causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, haja vista a existência de outra causa de aumento de pena, esta é apta a exasperar a pena base na primeira fase da dosimetria. Ademais, seria ilógico e desproporcional apenar-se de modo igual situações em que há maior exposição da integridade física da vítima, no caso quando há a restrição de sua liberdade por período relevante de tempo.
Posto isso, tais circunstâncias são suficientes e aptas a exasperar a pena base do réu acima do mínimo legal.
Outra circunstância apta por si só a exasperar a pena base acima do mínimo legal foi o emprego demasiado e excessivo de violência contra as vítimas durante a ação criminosa, pois, conforme restou evidenciado nos autos, durante toda a execução do crime, o denunciado agredia as vítimas fisicamente e verbalmente, golpeando-as ora com tapas ora com a própria arma de fogo que portava. Mais que isso, o denunciado insistia em repetir constantemente sua intenção em matar as vítimas e em estuprar uma delas - RENATA MAIA.
A conduta do réu, portanto, extrapola o trivialmente atrelado ao tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, pois a maneira de sua execução violou diversos bens jurídicos protegidos por normal penal e constitucional, sendo desproporcional condenar nas mesmas penas o agente que pratica o crime como o narrado nesta sentença e o agente que simplesmente ameaça a vítima e toma seu aparelho celular, evadindo-se do local logo em seguida.
Assim, resta exacerbadamente clara a existência de duas circunstâncias judiciais aptas à exasperarem por si só, cada qual, a pena base cominada ao réu nesta sentença.
Consequências:
não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo tão só a perda dos bens, o que por si só não justificaria a exasperação da pena base.
Comportamento da vítima
: em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).
Assim, pelas considerações acima,
fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão -
sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela Culpabilidade e 02 (dois) anos referente a exasperação de 2/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas Circunstâncias - e a
184 (cento e oitenta e quatro) dias multa
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Na segunda fase da dosimetria não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, razão pela qual mantenho inalterada a pena base já fixada.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena referente à prática do delito em concurso de pessoas, prevista no parágrafo segundo, II, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro. Sendo esta majorante objetiva e não havendo motivos para exaspera-la acima do mínimo legal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 245 (duzentos e quarenta e
cinco) dias multa, a qual torno definitiva, para este crime, em razão de inexistir qualquer outra causa de aumento ou redução de pena.
Por fim, considerando a regra do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, procedo ao cúmulo material das penas. Pela regra, o réu deverá responder pela somatória das penas cominadas aos delitos.
Como no caso, a cada delito foi imposta uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias multa e tratam-se de três crimes, conforme já exaustivamente fundamentado nesta sentença, aplico a mesma pena três vezes fixando-a, portanto, em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e a 735 (setecentos e trinta e cinco) dias multa, tornando-a definitiva nesta sentença, por inexistir quaisquer outras circunstâncias suficientes para modificar a reprimenda.
Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.
O regime de cumprimento de pena será inicialmente o fechado tendo em vista a recomendação constante do artigo 33, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro.¿

Verifico que ao apelante assiste razão parcial.

Compulsando-se a dosimetria alhures transcrita, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 2 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber,
culpabilidade e

circunstâncias do crime
, e, nesse viés, verifico que os fundamentos utilizados para negativa-las são idôneos, de onde percebo o magistrado fez referência aos fatos concretos que ocorreram no presente, cabendo destacar o elevadíssimo grau de periculosidade do agente, que não satisfeito em se locupletar indevidamente dos bens das vítimas, ainda perpetrou vários e diversos atos de agressão, além de ameaças de estupro e morte.

Assim, tenho que a pena base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa, restou justa e proporcional, restando imune de reforma, assim como na segunda e terceira fases da dosimetria.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que tange ao reconhecimento e aplicação do artigo 70 do Código de Processo Penal.

Com efeito, tenho que no presente caso, o roubo foi praticado mediante uma única ação pela qual, no mesmo contexto fático, os réus subtraíram patrimônios diversos de três vítimas diferentes; ora, sabe-se que no Direito Penal, há dois institutos jurídicos em concurso de crimes, o concurso material e o concurso formal, que se distinguem pois; enquanto no concurso material, o agente pratica dois ou mais crimes, mediante mais de uma ação ou omissão; no concurso formal, o agente pratica dois ou mais crimes, mediante uma só ação ou omissão.

O concurso formal divide-se em próprio e impróprio, previstos no art. 70 do CP, assim disposto:
¿Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.¿.

No concurso formal próprio (perfeito ou normal), o agente produz dois ou mais resultados criminosos, no entanto não possuía o desígnio (a intenção) de praticá-los de forma autônoma (primeira parte do art. 70, do CP); ao passo que, no concurso formal impróprio (imperfeito), o agente, com uma única conduta, pratica dois ou mais crimes dolosos, tendo o desígnio de praticar cada um deles individualmente (com desígnios autônomos) - segunda parte do art. 70, do CP.

É entendimento assente na jurisprudência que, aos crimes de roubo praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, como no caso, cabível é o concurso formal próprio. No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.

O instituto previsto no art. 70 do Código Penal é aplicável aos casos em que o agente, mediante uma só ação, produz dois resultados lesivos diversos.
(...) 3. Agravo regimental improvido. (...) (STJ; AgRg no HC 479.135/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019) destaquei.

E ainda,
"
praticados crimes de roubo, no mesmo contexto fático, com a subtração de bens pertencentes a pessoas diferentes, incide a regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal
" (STJ; AgRg no HC 446.360/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018).

Com efeito, da análise dos fatos descritos na denúncia e narrados pelas vítimas, percebo que, no presente, os agentes, ao interpelarem o carro das vítimas, e delas subtrair seus pertences, praticaram vários crimes (no caso três), no entanto, restou claro que tais condutas foram praticadas com unidade de desígnios, cabendo destacar parte do parecer Ministerial, que bem ressaltou,
verbis: ¿entendemos assistir razão à defesa, uma vez que, de fato foi cometido roubo majorado contra o patrimônio de três vítimas diferentes, portanto configurado o concurso formal; contudo, os crimes foram praticados sem o desígnio de os praticar de forma independente, ou seja, mediante uma única ação, num mesmo contexto, o apelante cometeu três crimes distintos¿.

Portanto, tenho que no presente, o concurso de crimes de roubo contra três vítimas diferentes, Leonan, Renata e Maria Assunção, no mesmo contexto fático e subtraídos, patrimônios distintos, cabível é a aplicação do concurso formal próprio, porque o réu mediante uma só ação praticou os três crimes de roubo, idênticos, sem desígnios autônomos, porque praticou todos ao mesmo tempo e do mesmo modo, a julgar pelas circunstâncias nas quais ocorreu a ação, cujo critério legal previsto é o de aplicar a pena de um dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) até metade, adotando-se o critério da quantidade de crimes cometidos, ou seja, quanto mais crimes cometidos, maior a fração de acréscimo da pena.

Nesses termos:
¿
(...) - Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, esse aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2.¿
(HC 475.974/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) destaquei.

Assim, cabe - me fazer os reparos devidos na pena, de onde passo a dosá-la.

Como já dito, tenho que a pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias multa foi justa adequada e proporcional, de onde não merece reparos.

No entanto, e mais uma vez como já aqui afirmado, há que se reconhecer o concurso formal próprio de crimes, já que o réu, com uma única conduta, praticou vários crimes, razão pela qual, cabe-me exasperá-la em 1/3 (um terço), já que foram 3 delitos.

Nesses termos, procedo a reforma da pena:

Mantenho os termos da sentença que fixou a pena definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias multa

Aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo a pena total de
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias

de reclusão e 326 (trezentos e vinte e seis) dias -multa, que a torno concreta e definitiva.

O regime de cumprimento da pena deve manter-se no inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer o concurso formal próprio e redimensionar a pena aplicada, restando fixada em definitivo em
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias

de reclusão e 326 (trezentos e vinte e seis) dias -multa.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator